Tribunal: TJDFT
Processo: 0810238-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. SERVIDOR APOSENTADO. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Defende que o Distrito Federal formulou defesa genérica, sendo necessário prestar as informações adequadas acerca da incidência da contribuição previdenciária. Enfim, alega que a sentença apresenta conclusão diversa de precedentes similares, bem como está em desacordo com o entendimento exposto pelo STF no tema 163 de repercussão geral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar se é devida em favor de servidora aposentada a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR.
III. Razões de decidir
4. A parte autora está inserida na carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal e recebe mensalmente a “Gratificação de Atividade de Risco” – GAR. Ainda, é possível verificar pelas que a autora é servidora aposentada desde abril de 2021, sendo que continuou a recebeu a GAR-INATIVO após a sua aposentadoria.
5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 593.068/SC (Tema 163) fixou a tese de que: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. No entanto a referida tese difere do caso concreto, porquanto a autora percebe a referida gratificação nos proventos de aposentadoria. Assim, a situação é distinta de outros precedentes perante o TJDFT, bem como em face da tese fixada no tema 163 de repercussão geral, de modo que o desconto previdenciário incidente sobre a gratificação deve continuar, sob pena de enriquecimento ilícito pelo servidor público.
7. Enfim, não há ofensa aos princípios elencados pela parte recorrente sob o fundamento de prejuízo decorrente da suposta “defesa genérica” formulada pelo Distrito Federal, visto que os elementos são suficientes para apurar que a parte autora continuar a receber a gratificação após a publicação da sua aposentadoria, de modo que é devida a regular contribuição previdenciária.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.

_______

Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tese 163/STF de repercussão geral.